Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701098-23.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESSO GUANABARA S A, ESSOR SEGUROS S.A. EMBARGADO: ADRIANA FERREIRA DE SOUZA, TEREZA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINETE FERREIRA DA SILVA, CRISTIANO FERRIRA DE SOUZA, FRANCILENE FERREIRA DE SOUZA, FRANCINEIDE FERREIRA DA SILVA, FRANCINALDA FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, GENILDO FERREIRA DE SOUZA, ANDREA FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Nos termos da petição acostada ao ID 21304034, em 10 de novembro de 2020, as partes Adriana Ferreira de Souza e Outros, Expresso Guanabara S.A. e Essor Seguros S. A. firmaram acordo requerendo, ao final, sua homologação. Considerando que as partes são capazes e que o acordo foi subscrito por advogados constituídos a quem foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (IDs 18033842 a 18033849, 20487974 – p. 23, 18033943 e 18033945), HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Nos termos da minuta do acordo, as partes renunciam a eventuais recursos interpostos, bem como a prazos processuais em curso. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora